Tribunal: TJDFT
Processo: 0006043-76.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0006043-76.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LARISSA KELLY SANTOS DE AQUINO, DIOGO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia. Intimados da inclusão do feito na pauta de julgamento na 4a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Criminal, os réus LARISSA KELLY SANTOS DE AQUINO e DIOGO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA peticionam, requerendo a realização de sustentação oral (ID no. 31808173). Defiro o pedido. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em sessão para julgamento presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. I. BrasíliaDF, 11 de janeiro de 2022 13:37:05. ROBSON BARBOSA Desembargador